Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706436-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYNARA ALVES DE SOUSA NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO A agravante requer, na petição de ID 73606589, o chamamento do processo à ordem ou a concessão da tutela de urgência, em caráter incidental, para que seja determinado o cumprimento do Acórdão de ID 2000095, que estabeleceu o prosseguimento da execução, sem condicioná-lo ao trânsito em julgado da Ação Rescisória. O parágrafo único do art. 294 do CPC dispõe que “a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. Para concessão da tutela de urgência, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. Presente a probabilidade do direito, uma vez que o agravo foi provido, para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, independente do trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.000. Presente, outrossim, o perigo de dano, uma vez que a agravada objetiva, com o prosseguimento da execução, a satisfação da obrigação relativa à verba alimentar. Assim, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar o prosseguimento da execução até a satisfação do débito exequendo, afastando o condicionamento do levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.000. Comunique-se ao Juízo a quo sobre a presente decisão. Preclusa a presente decisão, e não sendo interposto recurso contra o Acórdão, certifique a Secretaria o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora